Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva Número do processo: 0723844-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ALUISIO DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual indeferiu o pedido de penhora do salário do agravado, in verbis: "(...) Quanto ao pedido de penhora de salário, trata-se de reiteração de pedido já indeferido nos autos pela decisão de ID 55662907, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. No mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. (...)". A agravante informa que ajuizou ação de execução para recebimento de crédito. Esgotadas todas as diligências para busca de bens passíveis de penhora, pretende a penhora do salário do executado. Alega que a impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil não tem caráter absoluto, devendo prevalecer somente quando a constrição comprometa a total subsistência material do executado, não sendo o caso dos autos, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%. Ao fim, requer efeito suspensivo da decisão prolatada pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto. Alega a Agravante que a impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30% (trinta por cento), de modo a não comprometer a subsistência da parte recorrida. Justifica que a renda média per capita do agravado é de R$ 1.380,00 (ano 2020), conforme dados do IBGE; e que a penhora pretendida não afetará o mencionado valor, o qual ficará disponível para o agravado. Desse modo, defende que a constrição requerida não comprometeria a subsistência do recorrido. Assim, requer a agravante o efeito suspensivo, com o fito de efetuar a penhora nas contas do executado, no percentual de 10% (dez por cento) de seu salário. Sem razão. Nos termos do art. 995 parágrafo único do Código de Código de Processo Civil, o efeito suspensivo será concedido quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Na análise dos autos, não ficaram demonstrados os requisitos necessários para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Note-se que, como bem assinalado pelo Juízo a quo, são impenhoráveis as remunerações, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, circunstância que afasta a probabilidade de direito da parte agravante no caso em exame. Assim, ausente o requisitos necessário à concessão da medida vindicada, nego a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2021 14:03:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Relatora